Tribunal: CARF
Processo: 13870.000009/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.000009/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
AFONSO DE JESUS BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
OUTROS
FATOS
GERADORES.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos em outros
períodos e decorrentes de outros fatos geradores.
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
GLOSA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE
CONJUGAL. DESCABIMENTO.
É incabível a dedução, da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa
física, de pensão alimentícia paga a esposa e filhos na constância da sociedade
conjugal, ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.498, de 06 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13870.000010/2010-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13870.000009/2010-01
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000009/2010-01

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou procedente em parte/improcedente a
impugnação à constituição de crédito tributário, em razão de dedução indevida de despesas
médicas e de pensão alimentícia.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, insurgindo-se apenas sobre o lançamento decorrente da dedução de pensão
alimentícia, ao fundamento de ter direito à dedução.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Ressalta-se que o presente inconformismo alcança apenas o lançamento
decorrente da glosa de despesas indevidas de pensão alimentícia da base
de cálculo do IRPF, na DAA 2005/2006
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra a glosa das despesas com pensão
alimentícia, ao fundamento de que a lei não condiciona o pagamento de
pensão à separação dos cônjuges.
Acosta Acórdãos proferidos no CARF em processos em face do próprio
Recorrente, relativo a anos posteriores, que tiveram decisão favorável,
permissiva da dedutibilidade da pensão alimentícia paga, em que pese a
ausência de separação.
Examinando a temática, o Colegiado de Piso assinalou que:
Da Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
O art. 78 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) estabelece critérios para dedução de
pensão alimentícia judicial:
(...)
Como se depreende da legislação acima transcrita, a dedução de despesas com
Pensão Alimentícia deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a
comprovação do pagamento aos alimentandos. O segundo, que tais pagamentos
sejam realizados em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000009/2010-01

judicialmente, ou decorrentes de previsão estabelecida em escritura pública de
separação/divórcio consensual.
No presente caso, o impugnante comprovou que a pensão alimentícia paga a sua
esposa e filhos decorre de decisão judicial (fls. 30 a 37). Entretanto, os valores
pagos (fl. 15) não são dedutíveis na declaração de ajuste, uma vez que não
decorrem de dissolução de sociedade conjugal.
Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil já manifestou seu entendimento,
conforme consta na Solução de Consulta Interna no 03 – Cosit, de 08/02/2012,
disponível no sítio da RFB na internet, da qual foram extraídos os seguintes
trechos:
(...)
Da conclusão em relação à análise relativa à pensão alimentícia, sem
dissolução da sociedade conjugal.
6.1.28. Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que: para
fins da dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II,
e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e
tendo em vista o disciplinamento contido a Instrução Normativa no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se
aplica, quando o provimento de alimentos a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia for decorrente da dissolução
daquela sociedade.
Sendo assim, tratando o presente caso de pagamento de pensão alimentícia sem a
dissolução da sociedade conjugal, não se vislumbra atendimento aos requisitos
necessários para dedução dos valores pagos, nos termos da legislação transcrita.
Portanto, deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia.
Correta a Decisão do Julgador de 1a Instância, acolhidos seus
fundamentos como razão de decidir.
Como bem afirmou o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, no
Acórdao 9202-010.744:
2 Dedução de pensão paga na constância da sociedade conjugal
Discute-se nos autos se é dedutível da base de cálculo do imposto de renda
pessoa física a pensão alimentícia paga à esposa e filhos, quando, embora
decorrente de decisão judicial, é adimplida na constância da sociedade conjugal.
Pois bem. Entendo que o recurso deve ser desprovido e que é incabível a
dedução.
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade
com as normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, podia ser deduzido na determinação da base de cálculo mensal do
imposto do alimentante. Veja-se:
(...)
A intenção do legislador não foi a de permitir a dedução de pensão paga na
constância da sociedade conjugal, muito menos a dedução de importâncias pagas
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000009/2010-01

por liberalidade. Quis o legislador resguardar o princípio da capacidade
contributiva e o mínimo existencial em favor do sujeito passivo cuja renda está
parcialmente comprometida com o pagamento de pensão obrigatória, o que não é
o caso dos autos. Como exposto na decisão recorrida:
(...)
Tal temática não é nova neste colegiado, que, por unanimidade de votos, tem
entendido ser incabível a dedução de pensão paga a esposa e filhos na constância
da sociedade conjugal. Transcrevo, como razões de decidir, os seguintes
fundamentos do acórdão 9202-009.839, de relatoria do ilustre Conselheiro Pedro
Paulo Pereira Barbosa, aos quais adiro:
O ponto relevante é o de que a pensão é dedutível quando paga em face de
normas do Direito de Família, isto é, quando haja previsão de tal pagamento e
norma de Direito de Família.
Pois bem, sobre a prestação de alimentos o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406,
de 2002 assim dispõe:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua
condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2 Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a
situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele,
de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu
sustento.
Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira
de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao
juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do
encargo.
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o
alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de
prestar o necessário à sua educação, quando menor.
Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma
do cumprimento da prestação.
Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e
desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz
fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de
alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo
juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial.
O que se extrai claramente desses dispositivos é que os alimentos podem ser
pedidos por quem os necessita, ou seja, por aqueles que não podem suprir sua
subsistência. No caso de cônjuge e filhos, a prestação de alimentos pressupõe a
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000009/2010-01

dissolução da sociedade conjugal, e nem poderia ser de outro modo, pois o
casamento estabelece a comunhão plena de vida (art. 1.511 CC) e o dever de
ambos os cônjuges de prover o sustento, guarda e educação dos filhos (art.
1.566 CC). Ora, na constância da sociedade conjugal, portanto, a obrigação de
prover o sustento do cônjuge e dos filhos não se dá por meio de pensão
alimentícia, com fundamento nos artigos 1.694 e seguintes do Código Civil, mas
diretamente, em razão do convívio.
Ora, no caso presente, trata-se de filhos menores sob a guarda do próprio
contribuinte e de esposa em relação à qual não há prova, e sequer se alega, a
dissolução da sociedade conjugal, portanto não se cogita aqui de pensão
alimentícia.
[...]
O fato de o contribuinte, voluntariamente ter proposto em juízo a homologação
de acordo em que se compromete a pagar valores a título de pensão alimentícia,
não transforma aquilo que é dado voluntariamente em obrigação do direito de
família, e se é assim, não se trata de pensão alimentícia passível de dedução
para fins de imposto de renda
O R. Acórdão 9202-010.744, de 27/04/2023, restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
GLOSA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE
CONJUGAL. DESCABIMENTO.
É incabível a dedução, da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa
física, de pensão alimentícia paga a esposa e filhos na constância da sociedade
conjugal, ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente.
No mesmo sentido, os Acórdãos 9202-010.611, de 21/01/2022, 9202-
010.801, de 29/06/2023, 9202-009.954, de 24/09/2021 e 2201-010.946,
de 13/07/2023.
Quanto às decisões trazidas aos autos, é preciso observar que as decisões
administrativas, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos
em outros períodos e decorrentes de outros fatos geradores.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000009/2010-01

adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 78
DF CARF MF
Original